Tribunal: TJBA
Processo: 8067910-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067910-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON SANTANA FERREIRA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. SARGENTO TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE PM. ARTIGO 92, INCISO III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DA CET. SOLDO DO POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. ARTIGOS 102, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B", PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA "J", 110-C E 121 DA LEI Nº 7.990/2001. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGO 24-A, INCISO III, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, nos termos do artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo nos autos elementos concretos que a infirmem. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. II. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 renova-se mensalmente, sendo tempestiva a impetração. Preliminar de decadência rejeitada. III. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, preservando-se o direito à revisão dos proventos para o futuro. Preliminar de prescrição de fundo de direito rejeitada. IV. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstração do direito líquido e certo alegado, dispensando dilação probatória. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. V. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, nos termos do artigo 22, parágrafo 1º, da Lei nº 12.016/2009. Preliminar rejeitada. VI. O artigo 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares com trinta anos ou mais de serviço, transferidos para a reserva remunerada, os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. VII. Se os proventos são calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, todas as parcelas que compõem essa remuneração, inclusive as gratificações, devem ser calculadas sobre o soldo desse posto ou graduação superior. VIII. O artigo 110-C da Lei nº 7.990/2001 estabelece que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET incidirá sobre o soldo recebido pelo beneficiário. Se o impetrante recebe proventos calculados com base no soldo de 1º Tenente PM, é sobre esse soldo que deve incidir o percentual da CET. IX. O artigo 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a paridade entre os militares da ativa e da inatividade. O artigo 24-A, inciso III, do Decreto-Lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019, reforça o princípio da paridade. X. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade. XI. A correção da base de cálculo da CET não configura aumento de despesa com pessoal, mas sim cumprimento de comando legal expresso, não havendo violação ao artigo 169, parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. XII. Efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. XIII. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8067910-53.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GILSON SANTANA FERREIRA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .